Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. DISCUSSÃO ACERCA DA OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E OITIVA DA PARTE. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. MÉRITO. MANDATO. MANDATÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO MANDANTE. NÃO CABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AS DESPESAS. CÁLCULOS REALIZADOS EM SENTENÇA. AMPARO PROBATÓRIO. REGULARIDADE. EMPRÉSTIMOS. AVENÇAS FIRMADAS NA VIGÊNCIA DO MANDATO. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL COM O MANDANTE E NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Ultrapassada a primeira fase da ação de prestação de contas, inoportuna a análise da necessidade de se prestá-las.
3. Em se tratando de ação de prestação de contas, cuja prova necessária tem natureza nitidamente documental, constatando-se a juntada de extratos bancários sobre todo o período impugnado e, ainda, de caderno com despesas com cuidadoras e contratos de empréstimo bancário em nome do mandante, o indeferimento da oitiva deste, que já contestou os fatos alegados pelo mandatário, bem como de prova testemunhal, unicamente com o fim de demonstrar que alguns recibos eram repassados ao mandante, não configura cerceamento de defesa, porquanto não contribui com o deslinde da causa.
4. Nos termos do art. 668 do Código Civil, o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, sendo dele o ônus de comprovar a adequada utilização de recursos financeiros sob sua administração por força de mandato.
5. A conformidade das contas registradas em sentença com os valores trazidos na inicial do mandante não é argumento apto a infirmar as conclusões demonstradas, máxime quando os lançamentos objeto de insurgência se encontram amparados por prova documental.
6. A construção de resumo hipotético contendo a média mensal de gastos do mandante não constitui regular prestação de contas.
7. Verificando-se a existência de empréstimos contraídos pelo mandatário durante a vigência do mandato, não há que se falar em necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca dos contratos, notadamente porque já fixado o dever de prestar contas em primeira fase, bem como carece de mínima comprovação o singelo argumento de que as quantias seriam objeto de acordo entre as partes.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.